Tribunal: TJMT
Processo: 1004453-38.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004453-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), S C CONTABILIDADE LTDA - ME - CNPJ: 05.793.000/0001-00 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL - BENS PENHORÁVEIS - REQUISIÇÃO DE NOVAS BUSCAS VIA SISBAJUD E INFOJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE – MEDIDA DESNECESSÁRIA - SUSPENSÃO DO FEITO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 921, III do CPC, a execução será suspensa “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”.

Hipótese em que as pesquisas nos sistemas conveniados SisbaJud, RenaJud, BacenJud e InfoJud restaram infrutíferas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Execução Fiscal n. 0006390-02.2011.8.11.0007, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para os sócios da empresa e declarou a prescrição intercorrente em relação a eles.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante pela possibilidade de realização de nova consulta nos sistemas BACENJUD/SISBAJUD, a fim de localizar valores passíveis de bloqueio, havendo decurso de prazo razoável entre a última consulta e o novo pedido.

Com estes fundamentos, postula pelo provimento do Recurso interposto, para reformar a decisão proferida pelo juízo singelo.

Decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo (id. 161548166).

Não houve contraminuta.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira, entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 177797171).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Execução Fiscal n. 0006390-02.2011.8.11.0007, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para os sócios da empresa e declarou a prescrição intercorrente em relação a eles.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...) Pois bem, diversas consultas já foram realizadas nos autos, cujo resultado foi negativo, agora, a parte exequente requer novamente tal diligência sem ao menos juntar nenhum documento ou qualquer tipo de prova que demonstre que houve alteração patrimonial pela parte executada.

Assim, não observo nos autos motivos para novamente realizar uma tentativa que outrora já foi infrutífera, haja vista a falta de indícios que tal diligência neste momento teria algum resultado diferente da que já se realizou, razão pela qual INDEFIRO o pedido de penhora “online” via sistema SISBAJUD, haja vista que a mesma não demonstrou esforços suficientes a ensejar o deferimento do pleito, ademais outrora foram tentadas as buscas nos ativos financeiros da parte executada, no entanto, a pesquisa não foi frutífera suficientemente para o pagamento da divida, sendo que a parte exequente não comprovou nos autos que houve mudança na situação econômica/financeira da parte executada, que poderia garantir o sucesso da empreitada.

Nota-se que no caso em análise houveram diversas tentativas deste juízo para garantir a execução, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD, todos aplicados no presente processo, sendo todas tentativas infrutíferas, não sendo localizados bens para penhora.

Portanto, considerando que o processo tramita há mais de 11 anos, não pode o Judiciário manter demandas infindáveis à conveniência das partes, apenas para que, a cada ano, possam reiterar pedidos já apreciados em que as buscas tenham restado frustradas.

No presente caso incide o previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80:

(...)

Posto isso:

(i) determino a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ);

(ii) a suspensão do prazo, conforme item antecedente, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para penhora;

(iii) cientificada a Fazenda Pública acerca da presente decisão, sem indicação de bens, encaminhe os autos ao arquivo provisório;

(iv) caso a Fazenda Pública indique bens para penhora, determino a imediata tentativa de constrição. O processo, entretanto, continuará suspenso, eis que somente a efetiva penhora é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ).

(...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser mantida a suspensão da execução fiscal, em face do requerimento do Agravante consistente em novas consultas nos sistemas Bacenjud e Sisbajud para localizar valores passíveis de bloqueio.

A questão posta é singela e despicienda maiores digressões.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

Ocorre que, no caso, em consulta aos autos originários, verifica-se a existência de
várias tentativas de buscas, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD, nos ativos financeiros da parte executada, ora Agravada, no entanto, a pesquisa não foi frutífera suficientemente para o pagamento da dívida, sendo que a parte Exequente, ora Agravante, não comprovou nos autos que houve mudança na situação econômica da parte executada, que poderia garantir o sucesso da empreitada.

Observa-se, nesse passo, que a Agravante, embora venha tentando localizar bens penhoráveis em nome do executado desde 2011, quando foi proposta a execução, não se desincumbiu de seu ônus e não pode se utilizar do Poder Judiciário para diligenciar por tempo indeterminado em seu lugar, especialmente quando os sistemas de busca disponíveis, qual seja BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, já foram utilizados.

Logo, ante a ausência de eficácia prática dos atos requeridos pela recorrente, a suspensão do feito é providência razoável e lógica, considerando, ainda, que não há prejuízo à parte exequente/agravante, que pode apresentar posteriormente ao juízo informações sobre a existência de bens passíveis de penhora.

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“O objeto da execução forçada são os bens do executado, dos quais se procura extrair os meios de resgatar a dívida exequenda. Não há, no processo de execução, provas a examinar, nem sentença a proferir. Daí por que a falta de bens penhoráveis do devedor importa suspensão da execução pelo prazo de um ano, período em que se suspenderá, também, a prescrição (NCPC, art. 921, III e § 2º). A falta de bens a penhorar - destaque-se - não acarreta a definitiva frustração da execução por quantia certa. Inviabiliza, no entanto, o prosseguimento momentâneo dessa modalidade executiva, cujo objetivo consiste em apreender e expropriar bens patrimoniais do executado para realizar a satisfação do crédito do exequente. Sem que se conte com bens expropriáveis, não há, obviamente, como dar sequência ao curso do processo. O impasse, porém, é episódico, visto que podem surgir, mais tarde, no patrimônio do executado, bens exequíveis, tornando viável a retomada da marcha da execução”. (in Theodoro Júnior, Humberto, Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, Processo de Conhecimento e Procedimento Comum - vol. 3. 47ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 770).

Registra-se, ainda, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que cabe ao credor esgotar todas as medidas possíveis e que estiverem ao seu alcance a fim de localizar o devedor e/ou bens dele passíveis de penhora, não se podendo imputar tal ônus ao Judiciário: “somente em hipótese excepcionais e desde que comprovado que o exequente esgotou todos os meios à sua disposição a fim de obter informações sobre a localização do executado e/ou de bens passíveis de penhora, é lícito ao juiz requisitar informações de órgãos públicos acerca do devedor e seu patrimônio, no exclusivo interesse do credor” (REsp 1.651.367/RJ).

Logo, mostra-se necessária a suspensão da execução ante a ausência de localização de bens penhoráveis, com base no art. 921, III do CPC, razão pela qual a decisão agravada deverá ser mantida.

Nesta intelecção, este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – POSSIBILIDADE (art.921, III, §1º do CPC) - UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS ́SNIPER ́ (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS) E 'SIMBA' (SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS) - IMPOSSIBILIDADE - MECANISMO VOLTADO AO COMBATE ÀS FRAUDES FINANCEIRAS, CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA DO SIGILO FINANCEIRO - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2010, DO CNJ - PESQUISA PELO SISBAJUD, BACENJUD, RENAJUD E OUTROS SISTEMAS DISPONÍVEIS JÁ REALIZADOS – SUSPENSÃO MANTIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comporta reforma a decisão que determinou a suspensão da execução por 1 (um) ano, nos termos previstos no art.921, III, §1º do CPC.

Não se admite a utilização dos sistemas SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias), para efeito de localização de bens e ativos financeiros do devedor passíveis de penhora, em atenção à necessidade de preservação do sigilo que permeia as informações sobre movimentações financeiras do devedor.

Os sistemas de busca disponíveis, qual seja SISBAJUD E RENAJUD, já foram utilizados pelo Juízo, sem sucesso.

“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”, destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425.

(N.U 1008880-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ORDEM DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E ARQUIVAMENTO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – INDEFERIMENTO DE EVENTUAL REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS – DESARQUIVAMENTO QUE DESAFIA A DEMONSTRAÇÃO, PELO EXEQUENTE, DA EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O pedido de desarquivamento do processo que está suspenso por falta de localização de bens penhoráveis ocorrerá quando o exequente apresentar prova da existência de eventuais bens do executado e não para atender novas diligências para buscas de possível localização de bens.

(N.U 1015549-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023